Tribunal: TJSP
Processo: 0005897-49.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRASNPORTAVA 49,75g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.